Tribunal: TJDFT
Processo: 0003201-91.2015.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. LAUDOS PERICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE DANO. INCABÍVEL. DOLO DE SUBTRAIR COISA ALHEIA MÓVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Diante do acervo probatório contido nos autos, especialmente pela prisão em flagrante, pelo teor do depoimento policial e dos referidos laudos periciais e, também, pelos incontroversos os aspectos circunstanciais do crime de furto qualificado, resta comprovada a autoria delitiva.

2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas dos autos.

3. No caso, diferente do que tenta fazer crer a defesa, não foram utilizadas provas isoladas produzidas durante a fase inquisitorial para a condenação e nem foi utilizado o depoimento policial como meio de prova único e absoluto, mas sim a soma das provas existentes nos autos.

4. Incabível o pedido de desclassificação para o crime de dano previsto no art. 163 do Código Penal, visto que restou evidenciado que o dolo do apelante não era tão-somente o de avariar ou danificar a lotérica, mas sim de praticar o crime de furto.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.